Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009359-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID66103508, pelo sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito referente ao requisitório de ID: 59489912. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores, reitere-se a intimação do Distrito Federal, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Registre-se que, para evitar tumulto processual, os embargos de declaração de ID: 54608337 serão apreciados posteriormente. Brasília, 12 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR